Tribunal: TJDFT
Processo: 0748781-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO AUTOR. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade de intimação realizada por Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC, no curso de cumprimento de sentença.
2. O dever de manter o endereço atualizado nos autos, previsto no artigo 77, inciso V, do CPC, impõe à parte o ônus de evitar a presunção de validade das comunicações realizadas no endereço constante do processo.
3. A ausência de atualização do endereço pelo autor agravante inviabilizou a realização das intimações pessoais, sendo aplicável a presunção de validade das diligências realizadas, conforme a jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.